Tribunal: TJPA
Processo: 0802141-49.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802141-49.2021.8.14.0133

APELANTE: BARATA TRANSPORTES LTDA - ME

APELADO: BEATRIZ DA SILVA PRAXEDES, SEBASTIAO DOS SANTOS SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0802141-49.2021.8.14.0133

COMARCA DE ORIGEM
: 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/PA

RECORRENTE
: BARATA TRANSPORTES LTDA – ME

RECORRIDOS
: BEATRIZ DA SILVA PRAXEDES e SEBASTIÃO DOS SANTOS SOUSA

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Civil. Responsabilidade civil por acidente de trânsito. Vítima fatal menor de idade. Responsabilidade objetiva do transportador. Danos morais. Redução. Danos materiais. Pensionamento indevido. Parcial provimento.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por genitores de criança de cinco anos que faleceu em decorrência de atropelamento ocorrido no acostamento da Rodovia BR-316, envolvendo ônibus de propriedade da empresa Barata Transportes LTDA – ME. A sentença de parcial procedência fixou indenização por danos morais no valor de 300 salários-mínimos, pensão mensal até a data em que a vítima completaria 65 anos, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A apelação devolve ao Tribunal a análise das seguintes questões:

(i)
nulidade da sentença por fixação de valor atrelado ao salário mínimo (art. 7º, IV, da CF e art. 322 do CPC);

(ii)
ocorrência de julgamento extra petita quanto à pensão;

(iii)
existência de responsabilidade civil da empresa e de seu preposto;

(iv)
existência de nexo causal entre a conduta do motorista e o acidente;

(v)
adequação do valor fixado a título de danos morais;

(vi)
legalidade da pensão mensal fixada a título de danos materiais, diante da ausência de presunção de dependência econômica dos pais em relação ao filho falecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade objetiva da empresa de transporte pelo ato de seu preposto encontra fundamento nos arts. 927, parágrafo único, 932, III, e 933 do Código Civil, sendo desnecessária a prova de culpa.

4.
As provas dos autos demonstram que o ônibus trafegava de maneira imprudente pelo acostamento, vindo a colidir com a bicicleta em que se encontrava a vítima. O conjunto probatório, especialmente os testemunhos e o laudo pericial, comprova o nexo causal entre a conduta do motorista e o óbito da criança.

5.
Quanto ao dano material, inexiste nos autos comprovação de dependência econômica dos autores em relação à vítima, criança de cinco anos, o que afasta o direito à pensão mensal, conforme entendimento consolidado do STJ.

6.
No tocante ao dano moral, embora a gravidade do fato autorize a fixação de montante significativo, a quantia de 300 salários-mínimos mostra-se excessiva, devendo ser reduzida para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para cada autor, totalizando R$ 70.000,00 (setenta mil reais), conforme parâmetros jurisprudenciais atuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“É objetiva a responsabilidade do transportador pelo dano decorrente de conduta imprudente de seu preposto, sendo suficiente a comprovação do evento danoso, do nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, parágrafo único, 932, III, e 933 do Código Civil.”

“A ausência de demonstração de dependência econômica entre pais e filho menor falecido afasta o direito à pensão mensal por dano material, conforme o art. 948, II, do Código Civil e jurisprudência do STJ.”

“O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo, ainda que decorrente de perda de ente familiar.”

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2121056/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/05/2024, DJe 24/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0802141-49.2021.8.14.0133; Recorrente: BARATA TRANSPORTES LTDA – ME; Recorridos: BEATRIZ DA SILVA PRAXEDES e SEBASTIÃO DOS SANTOS SOUSA:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BARATA TRANSPORTES LTDA - ME contra sentença de parcial procedência (IDs 99642952 e 118493978), proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais proposta por BEATRIZ DA SILVA PRAXEDES e SEBASTIÃO DOS SANTOS SOUSA, genitores de Anthony Gabriel Praxedes de Sousa, criança de cinco anos de idade que faleceu em decorrência de atropelamento ocorrido no acostamento da Rodovia BR-316, envolvendo ônibus de propriedade da recorrente.

A sentença de mérito condenou a requerida ao pagamento de:

(i)

indenização por danos morais no valor equivalente a 300 salários mínimos, com juros de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento;

(ii)

pensão mensal aos autores, no valor de 2/3 do salário mínimo vigente até a data em que a vítima completaria 25 anos, e posteriormente 1/3 até a data em que ela completaria 65 anos, incidindo os encargos moratórios desde o evento danoso;

(iii)

custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação referente aos danos morais.

Em suas razões recursais (ID 22084298), a apelante suscita, preliminarmente:

(i)

nulidade da sentença quanto à fixação da indenização por danos morais em valor atrelado ao salário mínimo, por violação ao art. 7º, IV, da Constituição Federal e ao art. 322 do CPC;

(ii)

vício extra petita na condenação por danos materiais, alegando que a sentença fixou obrigação diversa e em valor superior ao pleiteado na inicial.

No mérito, sustenta:

(i)

ausência de responsabilidade civil, por inexistência de culpa do motorista do ônibus, alegando que a manobra foi necessária e emergencial;

(ii)

inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do preposto e o evento danoso, uma vez que o padrasto da vítima teria se desequilibrado sozinho da bicicleta;

(iii)

excesso na fixação dos danos morais, requerendo sua minoração;

(iv)

impropriedade na fixação da pensão, defendendo a aplicação do entendimento do STJ de que esta só é devida a partir dos 14 anos da vítima, e por tempo limitado.

Em contrarrazões (ID 22084302), os recorridos pugnam pela rejeição da preliminar de nulidade, afirmando que a fixação do valor dos danos morais em salário mínimo não implica vinculação inconstitucional, servindo apenas como critério de atualização do montante arbitrado. Defendem a manutenção da condenação, aduzindo que ficou demonstrada a responsabilidade objetiva da empresa, diante do nexo causal entre a conduta imprudente do motorista e o acidente. Sustentam que a sentença foi ajustada via embargos de declaração quanto ao termo inicial e final da pensão, e que o valor fixado a título de danos morais guarda proporcionalidade com a gravidade do dano.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado diz respeito à responsabilidade civil por acidente de trânsito com vítima fatal (criança de 5 anos), à existência de nexo causal entre a conduta do preposto da empresa de transporte e o evento danoso, à condenação por danos morais e materiais, bem como à legalidade dos critérios utilizados para a fixação das respectivas indenizações.

I. Da responsabilidade civil

A controvérsia gira em torno da responsabilização da empresa apelante pelo falecimento do menor Anthony Gabriel Praxedes, ocorrido em 08/04/2021, após ser atropelado por ônibus de propriedade da recorrente enquanto era transportado na garupa de uma bicicleta cargueira, conduzida por seu padrasto, no acostamento da BR-316, sentido Marituba-Belém.

Nos termos do art. 927, parágrafo único, c/c arts. 932, III, e 933 do Código Civil, o empregador responde objetivamente pelos atos de seus prepostos quando estes agem no exercício de suas funções. A responsabilidade é objetiva, bastando a comprovação do evento danoso, do nexo causal e do dano, independentemente de culpa.

As provas coligidas, especialmente os depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência e o laudo de local do acidente apontam com clareza que o coletivo da empresa ré trafegava pelo acostamento de maneira imprudente, em velocidade incompatível com a segurança da via, vindo a colidir com a bicicleta em que se encontrava a criança, que veio a óbito no local. Destaco que, segundo as testemunhas oculares, o motorista sequer prestou socorro, evadindo-se do local do acidente.

Transcrevo aqui trechos da fundamentação da sentença que elucidam a dinâmica do acidente e que se baseiam nas provas produzidas:

(...)

A testemunha Simone Pinheiro dos Santos, ouvida como informante, afirmou que estava na parada de ônibus vendendo bombom na BR, viu o acidente, que passou a pessoa na bicicleta com a criança, viu o ônibus indo para o acostamento, bateu na costa da criança e esta caiu e o ônibus passou por cima dela. Que a BR estava engarrafada, o ônibus veio pelo acostamento “chutado”. Que o motorista do ônibus não parou, apesar de as pessoas terem gritado para ele parar. Que foi na delegacia prestar depoimento.

A testemunha Francisco Nogueira de Andrade, ouvida como informante disse que estava trafegando pelo acostamento sem nenhum entrave quando o ônibus entrou pelo acostamento para cortar caminho, não avançou o sinal, saiu da pista e entrou para o acostamento, não entrou devagar, foi de uma vez e bateu no guidom da bicicleta, tendo jogado o depoente no chão, que gritou e se pendurou no ônibus para ele parar, que se ele tivesse brecado o carro não teria batido na criança, que não prestou socorro, saiu fugindo, que moto taxistas foram atras do ônibus, que era a primeira vez que levava a vítima na bicicleta, mas que já levava seu filho de 9 anos na garupa da bicicleta, que não teve como se desviar da situação, que tem a deficiência de não ter o braço direito desde um ano de idade, que não perdeu o braço por ocasião do acidente, que já tem a deficiência desde 01 ano de idade.

(...)

No item 6.2 do laudo nº: 2021.01.000302-CCV restou informado que no local do acidente havia uma placa indicativa de limite de velocidade máxima igual a 40 Km/h.

Consta ainda no referido laudo, no item 9, da conclusão, que “De comum acordo, os peritos concluem que no local periciado houve um acidente de trânsito envolvendo uma bicicleta e um segundo veículo, que não estava no local e, por tanto não foi identificado pelos peritos criminais, que provocou a morte do menor ANTONNY GABRIEL DA SILVA PRAXEDES.”

Ou seja, quando da chegada dos peritos no local do acidente o ônibus não estava no local, não prestou socorro às vítimas, se evadiu.

Nota-se, então, que se o motorista viesse conduzindo o veículo com velocidade adequada, mantendo a distância permitida com o caminhão que trafegada em sua frente e com a devida atenção, teria condições de frear o ônibus, teria visto o ciclista trafegando no acostamento e verificaria a impossibilidade da manobra para aquele local.

Diante da conduta do motorista do coletivo da empresa ré observa-se que não foram atendidos os cuidados previstos nos artigos do CTB, acima mencionados.

Esclareço que, independentemente de o ônibus ter batido/encostado/colidido com a bicicleta pela traseira ou na parte do guidom, isto não exclui a responsabilidade do motorista do veículo, permanecendo a falta de atendimento ao que consta nos artigos, do CTB, supracitados.

Ademais, pelo que se denota dos autos, ainda que o fato tivesse ocorrido com uma pessoa que tivesse os dois braços, esta não teria como evitar, pois que, tendo o ônibus batido/encostado/colidido no guidom ou na traseira da bicicleta surpreenderia o condutor da mesma que não teria visão lateral para evitar porque ausência do retrovisor.

Deveras, o fato, que ocasionou o óbito da criança Anthony Gabriel é provado de forma inconteste nos autos, sendo o fato certo, não havendo que se falar em culpa concorrente ou exclusiva. Está comprovada a relação de causalidade entre o acidente e a morte da vítima.”

O art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro é claro ao dispor que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo. Já o §2º do art. 29 estabelece que veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos menores. Também o art. 34 exige que qualquer manobra seja antecedida de certeza quanto à segurança dos demais usuários da via.

Assim, devidamente configurado o nexo causal entre a conduta do preposto da empresa e o dano experimentado pelos autores, mostra-se correta a conclusão pela responsabilização da recorrente.

Passo a análise dos danos pleiteados e deferidos pelo juízo de origem.

II. Do dano material – pensionamento mensal

No que concerne ao pedido de dano material na modalidade de pensionamento mensal, esclareço que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a dependência econômica deve ser comprovada para que haja a condenação. Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO . NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. LAUDO PERICIAL. PERÍCIA REALIZADA POR MÉDICO CLÍNICO GERAL . VALIDADE. FALECIMENTO DE RECÉM-NASCIDO. PENSIONAMENTO. CABIMENTO . REVISÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 17/08/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 21/07/2023 e concluso ao gabinete em 21/01/2024 .2. (...) 6. O pensionamento devido na hipótese de falecimento (art . 948, II, do CC) tem por finalidade suprir o amparo financeiro que era prestado pelo falecido.
Ainda que a morte seja de filho menor, será devido o pensionamento a partir do momento em que a vítima completaria 14 (quatorze) anos, tendo em vista que há uma presunção de auxílio econômico futuro. Se a família for de baixa renda, há presunção relativa da dependência econômica entre os seus membros, sendo que, nas demais situações,
é necessária a comprovação da dependência
.
O fato de a vítima ser um recém-nascido não impede a fixação do pensionamento, porquanto também é possível presumir que se o recém-nascido não tivesse vindo a óbito em decorrência do ato ilícito praticado por terceiro, ele passaria a contribuir para as despesas familiares quando atingisse 14 (quatorze) anos de idade (STJ - REsp: 2121056 PR 2023/0376858-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2024)
.

No caso dos autos, a vítima era uma criança de apenas cinco anos. Não há, portanto, presunção de dependência dos genitores para com o filho falecido, tampouco foi demonstrado que se tratava de família de baixa renda, ônus que incumbia aos autores.

A inversão do ônus da prova, ainda que deferida, não exime a parte autora da iniciativa probatória mínima quanto à sua própria alegação. A ausência de elementos que demonstrem a presumida contribuição econômica futura impede a fixação de pensionamento mensal.

Dessa forma, afasto a condenação da empresa ao pagamento de pensão mensal por danos materiais.

III. Do dano moral

A sentença recorrida fixou a indenização por danos morais no valor correspondente a 300 (trezentos) salários mínimos, a ser pago pela empresa ré a título de reparação aos genitores da vítima fatal do acidente de trânsito. Insurge-se a apelante contra tal arbitramento, sustentando, em síntese:

(i)

a inexistência de ato ilícito ou falha de seu preposto;

(ii)

a ausência de nexo causal;

(iii)

a inconstitucionalidade da vinculação ao salário mínimo como parâmetro indenizatório, nos termos do art. 7º, IV, da Constituição Federal;

(iv)

excesso do montante arbitrado.

No caso dos autos, merece acolhimento o argumento relativo à necessidade de
readequação do valor fixado
.

A fixação do montante indenizatório por dano moral deve observar os princípios da
razoabilidade, proporcionalidade
e
vedação ao enriquecimento sem causa
, levando-se em conta, entre outros aspectos, a gravidade do fato, a intensidade da dor causada, o grau de culpa do agente, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da indenização.

É certo que o falecimento de um filho de apenas cinco anos em razão de acidente causado por veículo coletivo constitui evento de
gravidade ímpar
, e que o sofrimento de seus genitores prescinde de comprovação específica, sendo presumido.

O abalo psíquico suportado pelos pais ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano e configura grave ofensa à dignidade da pessoa humana. Trata-se de perda irreparável, que afeta profundamente o projeto de vida familiar e a estrutura emocional dos autores, impondo-lhes dor contínua e indelével.

Contudo, embora a fixação em 300 salários-mínimos possa ser compreendida sob o prisma da repercussão do dano, entendo que, à luz da jurisprudência atual do STJ para casos análogos e da função compensatória-pedagógica da reparação, o valor de R$
35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para cada genitor
revela-se
mais adequado e proporcional
às circunstâncias dos autos.

Essa quantia mantém-se suficiente para compensar a dor dos autores e preservar o caráter pedagógico da sanção civil,
sem desbordar para a seara do enriquecimento indevido
, atendendo, assim, aos postulados do art. 944, parágrafo único, do Código Civil.

Dessa forma, dou parcial provimento ao recurso também neste ponto, para reduzir a indenização por danos morais para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para cada autor, totalizando R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com juros de mora e correção monetária nos moldes legais, sendo os juros incidentes desde o evento danoso e a correção desde o arbitramento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por BARATA TRANSPORTES LTDA - ME
, a fim de:

(i)
excluir a condenação ao pagamento de pensão mensal a título de danos materiais
, por ausência de demonstração da dependência econômica dos autores em relação à vítima;

(ii)
reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para cada um dos autores
, totalizando R$ 70.000,00 (setenta mil reais),
com juros de mora e correção monetária nos moldes legais, sendo os juros incidentes desde o evento danoso e a correção desde o arbitramento
.

Mantém-se, no mais, a sentença recorrida, inclusive quanto à condenação em custas e honorários advocatícios, que deverão incidir sobre o novo valor da condenação.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 18/12/2025